Tribunal: TCU
Processo: 030.818/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10527/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.818/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ataliba Correa Leite (XXX.086.482-XX); Eterno Ferreira de Jesus (XXX.694.326-XX); Geovani de Lima de Souza (XXX.743.930-XX); Geraldo Belchior Filho (XXX.344.008-XX); Marcelo Pinheiro Moreira (XXX.157.856-XX); Marcos Cardoso dos Santos (XXX.074.006-XX); Paulo Francisco (XXX.995.217-XX); Sergio Xavier de Lima (XXX.137.104-XX); Vladimir Agostinho Peres (XXX.438.658-XX); Washington Amorim (XXX.597.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.